Tribunal: TJDFT
Processo: 0721080-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. SUSPENSÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA. ERESP 1.163.020/RS (TEMA 986 DO STJ).
1. A matéria sub judice, levada à apreciação do STJ por meio do EREsp 1.163.020/RS, foi afetada para julgamento pelo rito dos repetitivos. Entretanto, a determinação de suspensão dos processos pendentes (CPC 1.037, II) não inibe decisões sobre tutela de urgência.

2. Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, mantém-se a suspensão da cobrança da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUST) na base de cálculo do ICMS, na conta de energia elétrica da impetrante, até o julgamento do tema 986 pelo STJ.